Tribunal: TJES
Processo: 0004494-28.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004494-28.2019.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCELO FURTADO FERREIRA
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. INAPTIDÃO PARA CAUSAR TEMPOR NA VÍTIMA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O STJ entende que
"o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima"
(AgRg no RHC n. 162.389/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

2. Logo, considerando que a ameaça impingida pelo acusado, no caso concreto, não teve aptidão para causar temor na vítima, escorreita a sentença ao reconhecer a atipicidade da conduta. Precedentes.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de MARCELO FURTADO FERREIRA, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelado nas iras do art. 129, § 9º, do CP, mas absolvê-lo do crime previsto no art. 147 do CP, nos termos do art. 386, III, do CPP (não constituir o fato infração penal).

A Acusação, em seu recurso, busca a condenação do réu pelo crime de ameaça, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas pela prova coligida, em especial pelos depoimentos prestados pela vítima tanto em sede inquisitiva quanto em Juízo.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de MARCELO FURTADO FERREIRA, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelado nas iras do art. 129, § 9º, do CP, mas absolvê-lo do crime previsto no art. 147 do CP, nos termos do art. 386, III, do CPP (não constituir o fato infração penal).

A Acusação, em seu recurso, busca a condenação do réu pelo crime de ameaça, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas pela prova coligida, em especial pelos depoimentos prestados pela vítima tanto em sede inquisitiva quanto em Juízo.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, ao reconhecer a atipicidade da conduta do acusado, o sentenciante não descartou que a vítima de fato tenha relatado em sede policial e em Juízo que o acusado lhe ameaçou de morte quando detido pelos policiais, mas reputou que o delito não se configurou porque a ofendida declarou em Juízo que não se sentiu amedrontada pelas palavras proferidas pelo acusado, seu filho.

Ao analisar a prova, constato que, em sede policial, a vítima genericamente disse que desejava representar criminalmente contra o réu pelos fatos, relatando a lesão sofrida e a ameaça, mas nada falou sobre o fato de ter se sentido intimidada pelas palavras proferidas por seu filho no momento dos fatos.

Já em Juízo, confirmou as lesões sofridas e as ameaças, mas ressalvou expressamente não ter se sentido amedrontada ou ameaçada pelo acusado. Ressalto que pude assistir ao depoimento audiovisual na mídia constante dos autos e pude visualizar que a vítima prestou suas declarações de forma livre e serena, sem qualquer indício de coação.

O STJ entende que
"o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional,
desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima"
(AgRg no RHC n. 162.389/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

Logo, considerando que a ameaça impingida pelo acusado, no caso concreto, não teve aptidão para causar temor na vítima, escorreita a sentença ao reconhecer a atipicidade da conduta. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - AMEAÇA - SENTIMENTO DE TEMOR NÃO EVIDENCIADO - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. Se as provas produzidas não são suficientes a demonstrar que a vítima se sentiu atemorizada com a conduta do acusado, necessária se faz a absolvição do pelo crime de ameaça. (TJMG - Apelação Criminal 1.0363.19.003751-7/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/12/2021, publicação da súmula em 15/12/2021)

PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROMESSA DE MAL INJUSTO EM MEIO A DISCUSSÃO E AGRESSÕES MÚTUAS. TEMOR NÃO EVIDENCIADO NA VÍTIMA. RETORÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA AMEAÇA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO CONSTITUTIVO DO TIPO. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Para o reconhecimento do crime de ameaça, tipificado no artigo 147, do Código Penal, é imprescindível que a vítima sinta medo ou pavor diante de palavras que prometem "mal injusto e grave". A mera projeção de palavras em momento de intensa discussão, não contextualiza, por si só, o dolo necessário à tipificação da conduta delitiva por falta do necessário elemento subjetivo do tipo. 2- Na hipótese, a ameaça contextualizada em uma briga, com agressões recíprocas e ânimos exaltados, em momento em que se afirma que vai chamar a polícia, consistente em apenas dizer "vou acabar com sua vida", sem fatos antecedentes ou posteriores que reforcem a veracidade do prenúncio de mal injusto, deve ser considerada atípica em razão da subtração do potencial intimidatório frente à atitude da própria vítima, a qual não demonstrou temor pelas palavras proferidas pelo apelante, porquanto afirmou em juízo "não saber por qual motivo ele afirmou isso", além de dispensar medidas cautelares protetivas em seu favor. 3- Recurso conhecido e provido. (TJDFT, Acórdão 1363541, 00040952920188070016, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA
NO
AMBIENTE

DOMÉSTICO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
AUSÊNCIA
DE
MEDO
DA VÍTIMA E DE INTENÇÃO DE INTIMIDÁ-LA,
AMEAÇA
PROFERIDA “EM ESTADO ANÍMICO ALTERADO É INCOMPATÍVEL COM A SERIEDADE DA
AMEAÇA
”, PROVAS INSUFICIENTES – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA AO JUIZ DA CAUSA – AUSÊNCIA DE SENTIMENTO DE MEDO E RECEIO DE MAL INJUSTO E GRAVE – TEMOR DA VÍTIMA NECESSÁRIO PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE
AMEAÇA
– LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃOS DO TJMT – ABSOLVIÇÃO – FATO QUE NÃO CONSTITUI INFRAÇÃO PENAL – RECURSO PROVIDO. A
ameaça
para constituir “crime tem que ser idônea, séria e concreta, capaz de efetivamente impingir medo à vítima; quando a vítima não lhe dá crédito, falta-lhe potencialidade lesiva, não configura o crime, consequentemente” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte especial – dos crimes contra a pessoa. Volume 2 – 14ª edição atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 420). “No crime de
ameaça
, previsto no artigo 147 do Código Penal, é imprescindível para sua configuração a efetiva produção de temor na vítima.” (TJMT, Ap nº 31520/2017) (TJMT, N.U 0007117-53.2014.8.11.0007, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017)

Forte em tais premissas, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.